Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-26.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002005-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TALITHA CARDOSO DA SILVA 01529493137 - CNPJ: 21.046.965/0001-95 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Bradesco Saúde S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a efetiva notificação prévia acerca do cancelamento do plano de saúde e a falta de diligência quanto à regularidade do CNPJ da estipulante.

Ainda, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais, ante a inocorrência de abalo à honra objetiva da parte autora, por se tratar de pessoa jurídica.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 139010673, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) da análise dos documentos que instruíram a inicial, vê-se que, conforme noticiado no e-mail enviado a recorrente, a notificação foi enviada a endereço diverso
(Rua da Manga, 84, bairro Alvorada)
do informado pela autora no contrato
(Rua da Paz, bairro Jardim Alvorada).

Registra-se que na
“Proposta de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar”,
anexadas aos autos pela reclamante no
id. 128293218 - Pág. 7/12,
consta o endereço, como localizado na
“Rua da Paz, 27, bairro Jardim Alvorada, CEP: 78048463”.
De outro lado, no contrato
“Bradesco Saúde e Bradesco Dental Coletivo Empresarial”
, anexado pela reclamada no
id. 128293248,
consta o logradouro como
“Rua da Manga, nº 84, bairro Jardim Alvorada, CEP: 78.048-555”.

Ademais, como bem pontuado pela autora, em sede de impugnação à contestação (id. 128293254), no caso de dúvida acerca do endereço correto, a reclamada
“deveria ter enviado a notificação escrita nos dois endereços”,
somado ao fato de que poderia
“usar outras formas de notificar a consumidora através de e-mail, SMS, Cartório ou ligação telefônica”.

Dessa forma, inexistem provas nos autos de que a reclamante obteve o conhecimento de tal notificação. (...)

Diante disso, foi dado parcial provimento ao recurso da reclamante para
fixar
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
.

No caso,
a parte autora se trata de empresa individual, em que não há distinção entre a pessoa natural, a qual foi surpreendida com a negativa de cobertura, em razão do cancelamento unilateral de seu plano de saúde pela demandada
.

A propósito:

Plano de saúde coletivo. Contrato celebrado com empresário individual. Legitimidade ativa da autora –
não há distinção entre a pessoa natural e a empresa individual
- ficção jurídica apenas para fins tributários. Resilição unilateral. Ocorrida com base em cláusula contratual. Abusividade. Imperativo de boa-fé contratual e do dever de lealdade mesmo nas relações paritárias. Ausência de comprovação de prévia notificação. Dano moral inequívoco – consumidor é surpreendido com a notícia do cancelamento do plano sem prévia notificação. Recurso improvido.

(TJSP;

Recurso Inominado Cível 1013881-68.2016.8.26.0001; Relator (a): Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 03/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017) (grifei)

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022